Tribunal: CARF
Processo: 10183.901402/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901402/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.574 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
IMAGEN INSTITUTO MATOGROSSENSE DE GASTROENTEROLOGIA
E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 25/01/2010
SERVIÇOS
HOSPITALARES
E
OUTRAS
ATIVIDADES.
LUCRO
PRESUMIDO. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
A partir de 01/01/2009, além dos serviços hospitalares, é possível a utilização
do percentual de 12% para apuração da base de cálculo da CSLL, pela
sistemática do lucro presumido, em relação às atividades de auxílio diagnóstico
e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia,
medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora dos
serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às
normas da Anvisa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901402/2015-71
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.574 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901402/2015-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
69/72) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório
à folha
17, que
indeferiu
a restituição
constante do PER
37681.85762.081214.1.2.04-1366, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no valor de R$ 2.263,69, tendo em vista que os valores do DARF de período de apuração
31/12/2009, data de arrecadação 25/01/2010, código de receita 2372 (CSLL - PJ QUE APURAM
O IRPJ COM BASE EM LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO) e valor total de R$
2.263,69, informado como origem do crédito, foram integralmente utilizados para quitação do
débito da contribuinte discriminado no DARF, não restando crédito disponível para restituição.
Em sua manifestação de inconformidade (folha 24), a contribuinte alega, em
síntese, que conforme demonstra o CNAE-Fiscal 86.90-9/99 – Outras atividades de atenção à
saúde humana não especificadas anteriormente, constante de sua DIPJ 2010 retificadora, que
anexa às folhas 28/47, faz jus à aplicação do percentual de 12% da receita bruta para a apuração
da base de cálculo de CSLL, tendo efetuado pagamentos, sofrido retenções na fonte e informado
débitos nas DCTF relativas aos períodos em questão em valores superiores, os quais informou
em DCTF e não retificou.
No acórdão a quo, o indeferimento foi mantido, considerando os valores
informados em DCTF e a ausência de comprovação da existência do direito creditório alegado.
Ciência do acórdão DRJ em 07/06/2017 (folha 74). Recurso voluntário
apresentado em 30/06/2017 (folha 75).
A recorrente, às folhas 77/80, alega, em síntese do necessário, que em 08/12/2014
verificou um equívoco na apuração da base de cálculo de CSLL do ano-calendário 2009, pois,
até, então, aplicava o percentual de 32% sobre a receita bruta, quando o correto é, nos termos do
art. 20 da Lei no 9.249/95, a aplicação de 12%; desta forma, retificou a DIPJ 2010 e apresentou o
PER em questão, pois houve pagamento a maior de CSLL considerando os valores recolhidos e
retidos em comparação com os devidos no 4o trimestre de 2009.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A sistemática de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo lucro
presumido é definida pela Lei no 9.249, de 1995, que estabelece percentuais a serem aplicados
sobre a receita bruta, em seu art. 15, § 1o, inciso III, alínea “a”, modificado pela Lei no 11.727, de
23/06/2008, e em seu art. 20, os quais possuem a seguinte redação:

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.574 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901402/2015-71

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
[...];
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de
auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e
atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.
[...];
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
[...];
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido,
devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se
referem os arts. 27 e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas
pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze
por cento da receita bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em
cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as
atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual
corresponderá a trinta e dois por cento. (grifos acrescidos)
Conforme se depreende de sua leitura, o art. 15, acima transcrito, estabelece uma
regra geral, segundo a qual o percentual de presunção a ser utilizado para apuração da base
imponível do IRPJ será de 8% (oito por cento), e regras específicas para algumas atividades com
percentuais diferenciados, dos quais se destaca o inciso III, alínea “a”, que fixa o percentual de
32% (trinta e dois por cento) para a atividade de prestação de serviços em geral, exceto para a
prestação dos serviços ali citados, para os quais se aplica o percentual geral (8%).
Na apuração da base de cálculo da CSLL, da mesma forma, segundo o art. 20,
modificado pelo art. 22 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, conjugado com a alínea “a” do
inciso III do § 1o do art. 15, as prestadoras de serviços em geral estarão sujeitas ao percentual de
presunção de 32% (trinta e dois por cento), enquanto as prestadoras de serviços hospitalares e as
que exercerem as demais atividades listadas na referida alínea “a”, poderão utilizar um
percentual menor, de 12% (doze por cento).
Frise-se que, com a alteração do art. 15, § 1o, III, “a” da Lei no 9.249/1995,
promovida pela Lei no 11.727/2008, ampliou-se a possibilidade de utilização do percentual geral
de 8%, para apuração da base de cálculo do IRPJ, e de 12%, para apuração da base de cálculo da
CSLL, às atividades de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia
patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas. Note-se que, com
esta alteração, não significou que tais serviços foram considerados hospitalares, mas sim que,
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.574 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901402/2015-71

além dos serviços caracterizados como hospitalares, as atividades citadas acima também
poderiam utilizar os percentuais reduzidos.
Verifica-se que o CNAE-Fiscal da recorrente indica – apesar de não comprovar –
que presta serviços de imagenologia, o que tornaria possível a utilização dos percentuais
reduzidos. Contudo, há duas condições para que isso ocorra, pois a prestadora do serviço deve
ser organizada sob a forma de sociedade empresária e o seu estabelecimento deve atender às
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.
As informações constantes da “Ficha 02 - Dados Cadastrais” (folha 29) da cópia
de DIPJ 2010 constante dos autos indica – apesar de não comprovar – que, à época do fato
gerador, a contribuinte constituía uma sociedade empresária, pois ali consta “Código da
Natureza Jurídica: 206-2 – Sociedade Empresária Limitada”.
Contudo, quanto ao atendimento às normas da Anvisa – por exemplo, a Resolução
- RDC no 50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para
planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos
assistenciais de saúde – é necessário que seja comprovado por meio de documento expedido pela
vigilância sanitária Estadual ou Municipal, os quais a contribuinte não junta ao processo.
A recorrente, portanto, não comprova o atendimento das condições definidas pela
Lei no 9.249, de 1995, em seu art. 15, § 1o, inciso III, alínea “a”, modificado pela Lei no 11.727,
de 23/06/2008, e em seu art. 20 e, em consequência, tampouco é comprovada nos autos a
existência do direito creditório alegado.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital